Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-91.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000884-91.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (ID 1569894 – fls. 1/4) que, nos autos da Ação Civil Pública Prevendo Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Joilton Alves Ferreira, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Altamira, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 1569881 – fls. 2/12 e 1569882 – fls. 1/5), que o Sr. Joilton Alves Ferreira, comunicou ao Ministério Público que é paciente do Hospital Regional Público da Transamazônica - HRPT e, em tratamento ortopédico pós-operatório de fratura no fêmur direito. Recebeu, em 05/01/2016 encaminhamento para realização de novo procedimento cirúrgico, após agravamento de seu estado de saúde. Segundo informações prestadas pela Central de Regulação do 10º CRS/SESPA, não há leitos disponíveis no HRPT em razão de elevada demanda. No mesmo sentido as informações prestadas pelo Complexo Regulador de Altamira. Em se tratando de pessoa hipossuficiente financeiramente, solicitou que o Estado do Pará e/ou o Município de Altamira adotem as providências necessárias visando a realização do procedimento cirúrgico pleiteado de retirada de placa e parafuso, código 0408060379, CID S72.1, conforme Laudo de Autorização de Internação Hospitalar, seja no Hospital Público da Transamazônica ou em qualquer outra da Federação.

Deferida a antecipação da tutela (ID 1569884 – fls. 1/2), o Juízo de piso determinou
que os requeridos providenciem o tratamento recomendado e descrito na exordial, durante o curso da ação e durante o período que for necessário, sob pena de, em caso de descumprimento, arbitramento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 1569888 – fls. 1/7 e 1569889 – fls. 1/2), alegando, preliminarmente, 1) a perda do objeto da ação em razão de que, segundo informa o Município de Altamira, o paciente foi internado no HRPT e submetido ao procedimento cirúrgico pleiteado. No mérito, faz considerações acerca do direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico; da necessidade de observância do pacto federativo; do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde. Ressalta a necessidade de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência, ante a vedação existente no Art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92; da existência de irreversibilidade dos efeitos da decisão e do valor excessivo da multa.

O Município de Altamira apresentou contestação em ID

1569890 – fls. 1/7 e 1569890 – fls. 1/5, argumentando, preliminarmente, acerca da ilegitimidade passiva do Município; da perda de objeto da ação, eis que restou cumprida a obrigação pelo Município de Altamira; e, no mérito a inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao Sistema Único de Saúde; a inobservância ao Art. 1º, §3º da Lei 4.437/91 por parte do juízo singular; e a inexistência de previsão orçamentária prévia para a execução da determinação judicial. Postula sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos.

Em réplica (ID 1569893 – fls. 1/11), o Ministério Público informa que a Ação Civil Pública objetiva compelir o Réu a viabilizar tratamento ao paciente, conforme prescrição médica. Assevera que é incabível alegar limitações orçamentárias em detrimento à Dignidade da Pessoa Humana e o Direito Fundamental à Saúde, não basta o Estado alegar a reserva do possível, devendo demonstrar efetivamente a impossibilidade do cumprimento da decisão judicial. Reafirma a necessidade de a ação ser julgada totalmente procedente, sendo confirmada a decisão que antecipou a tutela, tornando-a definitiva.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 1569894 – fls. 1/4), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Analisando os autos, verifico que a liminar de antecipação dos efeitos da tutela foi integralmente cumprida, tendo o paciente sido submetido a cirurgia, sendo inquestionável a satisfação dos efeitos da tutela.

Entretanto, por ser de natureza provisória, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela concedida o processo deverá ser extinto com resolução de seu mérito.

Assim, não há que se falar em perda do objeto ou extinção sem resolução do mérito, devendo o direito ser decidido em definitivo com o julgamento da causa.

Pelo exposto, considerando que o autor informa que foi devidamente assistido, tendo sido submetido à cirurgia, e considerando tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, ratificando todos os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I , do CPC.

Isento de custas processuais.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão argumentando, em razões recursais, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que ao Município compete o atendimento básico e preventivo da população e os encaminhamentos devidos nos casos mais complexos a Rede Estadual de Saúde de forma residual. No mérito, repete os argumentos trazidos em sede de contestação (ID 1569895 – fls. 1/6 e 1569896 – fls. 1).

Contrarrazões apresentadas em ID 1569897 – fls. 1/7 e 1569898 – fls. 1, pugnam pelo não provimento do recurso.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 1795245 – fls. 1/8, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos Ação Civil Pública prevendo Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada com o objetivo de que
o Estado do Pará e/ou o Município de Altamira forneçam ao requerente Joilton Alves Ferreira, o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja, internação em instituição hospitalar para realização de procedimento cirúrgico de retirada de placa e parafuso – Código 0408060379, CID S72.1.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Joilton Alves Ferreira.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento confirmando a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/04/2022